Tribunal: TJMT
Processo: 1030684-05.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030684-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA DOS SANTOS - CPF: 741.008.901-68 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030684-05.2023.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Marina dos Santos.

Agravada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXORBITÂNCIA –
FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – QUESTÃO CONTROVERSA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030684-05.2023.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Marina dos Santos.

Agravada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marina dos Santos em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para que a empresa ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e de incluir os dados da requerente nos órgãos de restrição ao crédito, no tocante as faturas dos meses de agosto/2023 (1.633 kWh) e novembro/2023 (1.277 kWh), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que desde 2020 trava um embate processual com a agravada, que cobra consumo abusivo e inexistente. Alega que a empresa religou a energia no dia 15.12.2023, pois o juízo suspendeu o corte no tocante as faturas dos meses de agosto/2023 (1.633 kWh) e novembro/2023 (1.277 kWh), contudo, no dia 18.12.2023, voltou à residência e cortou novamente a energia, tendo em vista que as faturas de abril/2023, no valor de R$ 221,85 (consumo de 252 kWh); setembro/2023 - R$ 485,39 (consumo de 487 kWh); outubro/2023 - R$ 365,85 (consumo de 391 kWh); e novembro/2023 - R$ 274,05 (consumo de 297 kWh), não foram abarcadas pela liminar.

Assevera que têm ciência de que o consumo de sua residência é de sua responsabilidade, contudo, não reconhece o valor desproporcional imposto pela agravante, com as faturas emitidas, e com poucos aparelhos domésticos. Ainda, sustenta que a empresa requerida não realizou nenhuma vistoria na unidade consumidora n. 6/381282-3, para justificar o aumento excessivo na cobrança de energia, e os demais processos aguardam pela realização da perícia judicial já designada. Ao final requer a reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 197473196).

A agravada, apesar de intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030684-05.2023.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Marina dos Santos.

Agravada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Marina dos Santos
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, aduzindo ser titular da unidade consumidora nº 6/2166328-1, a qual está registrada como baixa renda, pois é beneficiária de auxílio de renda governamental.

Alega que na região é comum as pessoas realizarem desvio de energia para se eximir da obrigação de pagar a energia, fato que ela desaprova totalmente, mas desconfia que algum dos vizinhos tenham a energia ligada no seu medidor, pois o consumo no registro não corresponde com a sua realidade. Aduz que já discute judicialmente com a empresa ré sobre os abusos em sua conta de energia nos processos de n. 1004617-02.2020.8.11.0002, 1004673-64.2022.8.11.0002, 1022981 -51.2022.8.11.0002 e 1011162-83.2023.8.11.0002.

Afirma que, novamente a empresa emitiu faturas com valores exorbitantes, quais sejam: abril/2023, no valor de R$ 221,85, consumo de 252 kWh; agosto/2023, no valor de R$ 1.639,33, consumo de 1.633 kWh; setembro/2023, no valor de R$ 485,39 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos), consumo de 487 kWh; outubro/2023, no valor de R$ 365,85, consumo de 391 kWh; e novembro/2023, no valor de R$ 274,05, consumo de 297 kWh. Além disso, no mês de mês de novembro/2023 emitiu mais uma fatura abusiva, no valor exorbitante de R$ 1.446,33, consumo de 1277 kWh e vencimento em 05.01.2024, referente à suposta recuperação de consumo.

Diante deste quadro, postulou pela concessão da tutela antecipada de urgência.

A douta magistrada
a quo
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para que a empresa ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e de incluir os dados da requerente nos órgãos de restrição ao crédito, no tocante as faturas dos meses de agosto/2023 (1.633 kWh) e novembro/2023 (1.277 kWh), sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais) – (id. 136847178 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, afirmando que desde 2020 trava um embate processual com a agravada, que cobra consumo abusivo e inexistente.

Alega que a empresa religou a energia no dia 15.12.2023, pois o juízo suspendeu o corte no tocante as faturas dos meses de agosto/2023 (1.633 kWh) e novembro/2023 (1.277 kWh), contudo, no dia 18.12.2023, voltou à residência e cortou novamente a energia, tendo em vista que as faturas de abril/2023, no valor de R$ 221,85 (consumo de 252 kWh); setembro/2023 - R$ 485,39 (consumo de 487 kWh); outubro/2023 - R$ 365,85 (consumo de 391 kWh); e novembro/2023 - R$ 274,05 (consumo de 297 kWh), não foram abarcadas pela liminar.

Ao final, formula pedido para que a agravada restabeleça e se abstenha de interromper os serviços de fornecimento de energia elétrica da UC n.º 6/2166328-1, das cobranças abusivas dos meses de abril/2023 e agosto à novembro de 2023,

ou quaisquer outras não condizentes com o consumo possível da autora durante o tramite processual
,
bem como, se abstenha de incluir o seu nome no rol de maus pagadores do SPC/SERASA, pugnando pela reforma do
decisium
. (id. 196440689).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Digo isso, porque analisando detidamente os autos de origem, é possível verificar que a autora, após discorrer sobre as supostas cobranças abusivas sofridas pela concessionária de energia elétrica, formula pedido para que o faturamento de seu imóvel seja de acordo com “
o valor da média dos meses anteriores às faturas atípicas, qual seja, 100 kWh.
”

Contudo, analisando o histórico de faturas trazidas pela agravante, é possível verificar, à primeira vista, que a média pretendida não corresponde à realidade do consumo, mormente porque há oscilações no consumo da unidade consumidora e apenas em duas oportunidades, desde o mês de outubro de 2019, houve faturamento inferior a 100kwh.

Aliás, devo destacar, neste caminho, que agiu com acerto a juíza
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“Isso porque, tramitam outras 04 ações da autora contra a requerida, processos n. 1004617-02.2020.8.11.0002, n. 1004673-64.2022.8.11.0002, n. 1011162-83.2023.8.11.0002 e n. 1022981-51.2022.8.11.0002, sendo que nesse último a tutela de urgência foi deferida em parte, apenas para antecipar a realização da prova pericial.

Além disso, analisando o histórico de contas juntado nos autos conexos n. 1022981-51.2022.8.11.0002 – id. 89931460, verifica-se que não há meio de constituir como média de consumo a quantia alegada pela requerente (100 kWh), pois desde outubro de 2019 apenas dois meses apresentaram consumo inferior ao citado, bem como, este oscila consideravelmente chegando a registrar a importância de 555 kWh (01/2020).

Desta feita, não há como determinar a suspensão das faturas de abril/2023, no valor de R$ 221,85, consumo de 252 kWh; setembro/2023, no valor de R$ 485,39 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos), consumo de 487 kWh; outubro/2023, no valor de R$ 365,85, consumo de 391 kWh; e novembro/2023, no valor de R$ 274,05, consumo de 297 kWh.

Ademais, se faz descabida a hipótese de ser mantida a mesma média de consumo, posto que o serviço prestado pela requerida contém oscilações decorrentes do consumo da autora, bem como de tarifas, como por exemplo a incidência de bandeira tarifaria (bandeira vermelha e bandeira amarela
).

Outrossim, a antecipação de tutela não pode servir como desobrigação do pagamento das contas futuras, sendo certo que a requerida presta serviço de interesse público e, como tal, precisa receber os créditos, para dar continuidade à prestação dos serviços e investir a bem da comunidade social.

Obstar a possibilidade de suspensão do serviço, mesmo diante de um quadro de inadimplemento confesso por período indeterminado, significaria estimular o enriquecimento sem causa, o desequilíbrio financeiro da relação entre a concessionária do serviço e o consumidor, assim como a própria continuidade na prestação do serviço por parte da concessionária
.

Por tal aspecto, entendo que a requerente deve manter o pagamento das faturas mensais em dia, sob pena de configuração de dívida não pretérita, que autoriza o corte no fornecimento por parte da empresa ré, situação dos autos
.”
(id. 136847178 – autos de origem)

Assim, pelo que se denota, a d. magistrada concedeu parcialmente a tutela, suspendendo corretamente as faturas a título de recuperação de consumo não faturado, contudo, permanecem as faturas de consumo regular e que,
primu ictu occuli
, correspondem ao consumo efetivo na referida UC 6/2166328-1.

Desse modo, eventual abusividade ou irregularidade nas faturas deverão ser verificadas durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Ademais, mostra-se descabida a hipótese de ser mantida a mesma média de consumo, em valor fixo, haja vista que o serviço público de fornecimento de energia elétrica contém oscilações, seja decorrente de consumo, seja em razão da bandeira tarifária.

Além disso, verifico que a parte autora move outras ações contra a concessionária de energia elétrica, havendo, inclusive, determinação de perícia judicial para melhor apuração dos fatos.

Assim, torna-se necessária a dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela nos moldes pretendidos pela agravante.

Nesse sentido já se manifestou este Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO ORDINÁRIA – ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1003446-11.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Minha relatoria, 03.05.2023 - negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – CONTESTA AS FATURAS GERADAS A PARTIR DO ANO DE 2016 – IMPOSSIBILIDADE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO RECURSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do artigo 300 do CPC para obtenção de tutela antecipada há necessidade da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu não há como atestar no estágio inicial em que o processo se encontra, que o excesso da cobrança e a disparidade de consumo não se justificam, já que a questão demanda a mais ampla dilação probatória.
”

(RAI n.º 1005876-72.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 24.07.2019 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO – QUESTÃO CONTROVERSA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso presente, a justificativa utilizada pela agravante para o deferimento do seu pedido é a de que houve um aumento demasiado no consumo e no valor de algumas de suas faturas, em determinados meses.

Ou seja, a agravante não se insurge contra as faturas de meses contínuos, mas apenas àquelas que, segundo seu entendimento, destoam do normal (agosto/2020 e fevereiro/2021).

Porém, a documentação apresentada não confere verossimilhança às alegações e não basta, por si só, para concessão da tutela requerida, fazendo-se necessária a dilação probatória para constatação dos fatos alegados, especialmente quanto a regularidade das cobranças e a forma de cálculo das faturas, pois tal circunstância não pode ser verificada de plano.
” (RAI n.º 1012224-04.2022.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.10.2022 – destaquei).

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024